Tribunal: TJDFT
Processo: 0709055-73.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR REJEITADA. ICMS SELETIVO. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO. ESSENCIALIDADE. TEMA 745 DE REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal, ao disciplinar o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS), em seu art. 155, § 2o, III, prevê que “poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços”.
2. No caso concreto, a pretensão da impetrante se escora no fato de que, no Distrito Federal, adotou-se ICMS seletivo, com alíquota mais elevada para o serviço de telecomunicação em relação aos serviços em geral, a despeito da essencialidade do primeiro (Decreto Distrital no 18.955/97, que regulamentou a Lei Distrital no 1.254/96).
3. A questão de fundo foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 714.139, processado sob a sistemática de repercussão geral (Tema 745), e foi fixada a seguinte tese: “Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”.
4. No entanto, houve modulação dos efeitos da decisão, estipulando que produzirá efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5.2.2021). A presente ação foi proposta em 19.11.2021, não merecendo, pois, guarida a pretensão de não cobrança do ICMS na atual alíquota ou de declaração de ilegalidade dos recolhimentos dos últimos 5 anos.
5. Padece a Impetrante de direito líquido e certo em ver reconhecida a inconstitucionalidade dos diplomas normativos distritais.
6. A ausência de trânsito em julgado da decisão não altera a conclusão de ausência de direito líquido e certo a ser reconhecido no presente caso, em especial porque foram rejeitados os embargos de declaração que discutiam a modulação de seus efeitos.
7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.